Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707253-79.2017.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Nova Casa Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra a sentença (fls. 1-3, Id. 9346332) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem exame do mérito. No caso em deslinde verifica-se que a sociedade empresária Nova Casa Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda, ora recorrida, é representada pela sociedade de advogados Veloso de Melo, composta por profissional, até o presente ano, com quem tenho parentesco em linha reta de primeiro grau. Por essa razão, nos termos do art. 312, e seguintes, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da aplicação, ao caso, do art. 144, inc. III, do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para julgar o presente recurso. Submeta-se o presente à necessária redistribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator